Tribunal: TJES
Processo: 5025479-34.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar; Fraldas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025479-34.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENIRA RIBEIRO BARCELOS MARTINS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025479-34.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: ZENIRA RIBEIRO BARCELOS MARTINS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vila Velha na qual a requerida afirma que é portadora de hemiplegia à esquerda ao nascimento “neonatal”, com quadro clínico de acidente vascular cerebral desde 2019, se encontra acamada há dois anos, fazendo também tratamento de esquizofrenia, necessitando de cuidados periódicos. Pleiteou a o fornecimento, por parte dos requeridos, de fraldas descartáveis tamanho XXG, cadeira de rodas para a locomoção e cadeira de rodas para banho.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos condenando os requeridos de forma solidária, contudo, direcionou o cumprimento das obrigações inicialmente ao Município de Vila Velha (Tema 793 STF).

O Município de Vila Velha, irresignado, interpôs RECURSO INOMINADO. Pugnou pela reforma da sentença sustentando que
não lhe pode ser atribuída a responsabilidade primaria pelo fornecimento de cadeira de rodas e cadeira de rodas para banho
, uma vez que a responsabilidade pelo fornecimento destas está no âmbito de competência do Estado do Espírito Santo. Sustentou que na peça inicial, o requerido, inclusive, direcionou tal pedido ao Estado.

Entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

No julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse cenário, considerando que
a disponibilização de cadeiras de rodas e de banho ocorre dentro do “Programa de Órteses e Próteses” da Secretaria Estadual de Saúde, o que foi reconhecido pelo Estado do Espírito Santo
em sede de contestação, inclusive já tendo este disponibilizado as cadeiras para a recorrida, conforme documentos no id. 7816763, entendo que merece reforma a sentença a fim de direcionar a obrigação primaria de fornecimento da cadeira de rodas e de banho ao Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida, a fim de
direcionar a obrigação primária de fornecimento da cadeira de rodas e de banho ao Estado do Espírito Santo.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)